Tribunal: TCU
Processo: 036.609/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Josete Auxiliadora Campos Lara Menezes (peça 13 a 28), ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, contra o Acórdão 16.599/2021-TCU-2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Josete Auxiliadora Campos Lara Menezes, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, contra o Acórdão 16599/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao seu ato de aposentadoria, por incluir a incorporação de parcelas de quintos/décimos, referentes ao exercício de função de confiança posterior ao advento da Lei 9.624/1998; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso interposto para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a tornar sem efeito as determinações contidas nos subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.